Tribunal: TJSP
Processo: 1001511-36.2017.8.26.0514
Classe: Apelação Cível / Locação de Imóvel
Órgão julgador: Maria Lúcia Pizzotti
Órgão colegiado: 30a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-10-13
Data de publicação: 2020-10-13

Ementa:
APELAÇÃO – AÇÃO DE DESPEJO POR FALTA DE PAGAMENTO – CONTROVÉRSIA QUANTO AO VALOR DO ALUGUEL – CONTRATO ESCRITO ASSINADO PELAS PARTES – PRESUNÇÃO DE VERACIDADE – AUSÊNCIA DE PROVAS EM SENTIDO CONTRÁRIO
O contrato de locação comercial assinado pelas partes comprova o valor do aluguel fixado, só perdendo seu poder probante caso seja produzida prova demonstrando a alteração da declaração de vontade

Ementa:
APELAÇÃO – AÇÃO DE DESPEJO POR FALTA DE PAGAMENTO – CONTROVÉRSIA QUANTO AO VALOR DO ALUGUEL – CONTRATO ESCRITO ASSINADO PELAS PARTES – PRESUNÇÃO DE VERACIDADE – AUSÊNCIA DE PROVAS EM SENTIDO CONTRÁRIO
O contrato de locação comercial assinado pelas partes comprova o valor do aluguel fixado, só perdendo seu poder probante caso seja produzida prova demonstrando a alteração da declaração de vontade aposta no instrumento, o que não ocorreu (CPC, art. 408).
RECURSO NÃO PROVIDO.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000837353
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1001511-36.2017.8.26.0514, da Comarca de Itupeva, em que é apelante ORLANDO
PAGGIARO (ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA), são apelados MARIA HELENA
GOZZOLI PODOLSKY (HERDEIRO) e MARIA MARGARIDA GOZZOLI
PODOLSKY (HERDEIRO).
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 30a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram
provimento ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra
este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores ANDRADE NETO
(Presidente sem voto), LINO MACHADO E CARLOS RUSSO.
São Paulo, 13 de outubro de 2020.
MARIA LÚCIA PIZZOTTI
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1001511-36.2017.8.26.0514 -Voto no
2
VOTO 29720
APELANTE: ORLANDO PAGGIARO (JG)
APELADAS: MARIA HELENA GOZZOLI PODOLSKY e MARIA
MARGARIDA GOZZOLI PODOLSKY
COMARCA: ITUPEVA
AÇÃO DE DESPEJO POR FALTA DE PAGAMENTO
JUÍZA SENTENCIANTE: DRA. VIVIANI DOURADO BERTON
CHAVES
(VH)
EMENTA
APELAÇÃO - AÇÃO DE DESPEJO POR FALTA DE
PAGAMENTO - CONTROVÉRSIA QUANTO AO
VALOR DO ALUGUEL - CONTRATO ESCRITO
ASSINADO PELAS PARTES - PRESUNÇÃO DE
VERACIDADE - AUSÊNCIA DE PROVAS EM
SENTIDO CONTRÁRIO
O contrato de locação comercial assinado pelas partes
comprova o valor do aluguel fixado, só perdendo seu poder
probante caso seja produzida prova demonstrando a
alteração da declaração de vontade aposta no instrumento, o
que não ocorreu (CPC, art. 408).
RECURSO NÃO PROVIDO.
Vistos.
Trata-se de recurso de apelação interposto contra a r. Sentença de
fls. 185/187, cujo relatório se adota, que julgou PARCIALMENTE
PROCEDENTE a ação, resolvendo o contrato, decretando o despejo com
expedição de mandado de desocupação voluntária, e condenando o réu ao
pagamento dos alugueis inadimplidos até a efetiva desocupação do imóvel.
Ainda, condenou-o ao pagamento das verbas sucumbenciais, inclusive
honorários advocatícios, fixados em dez por cento sobre o valor da
condenação.
O D. Magistrado a quo verificou, após análise das provas, que o
réu se comprometeu ao pagamento de aluguel no valor de quinhentos reais,
porém, só pagou duzentos reais por mês, estendendo um acordo que só tinha
validade durante o primeiro ano de contrato. Portanto, julgou parcialmente

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1001511-36.2017.8.26.0514 -Voto no
3
procedente a ação, excluindo os honorários advocatícios contratuais da
condenação.
O réu interpôs recurso de apelação (fls. 199/203), alegando que
houve acordo verbal que fixava o valor do aluguel em duzentos reais, diferente
do disposto em contrato.
Houve contrarrazões (fls. 207/210).
É o relatório.
O recurso não merece provimento.
Trata-se de ação de despejo por falta de pagamento cumulada
com cobrança dos alugueis inadimplidos, fundada em contrato de locação
comercial (fls. 18/21). As partes divergem quanto ao valor do aluguel. Os
autores dizem ser o valor fixado em contrato (quinhentos reais), e o réu, o
valor acordado verbalmente (duzentos reais).
A defesa do réu é de extrema fragilidade, oscilando em suas
versões conforme o andar do processo. Na contestação, o réu, ciente de que o
contrato continha o valor do aluguel fixado em quinhentos reais, confessa ter
assinado o contrato (fls. 54). Posteriormente, na apelação, depois de
sucumbir na r. Sentença, muda sua versão, dizendo que a falta de rubrica na
página que contém o valor do aluguel prova seu desconhecimento (fls.
202).
A situação probatória, a rigor, é bem simples e convincente. Há o
instrumento particular de contrato de locação comercial assinado pelas partes
(fls. 18/21), onde consta, estreme de dúvidas, que o aluguel seria de
quinhentos reais, exceto para os primeiros onze meses (lá nos idos de 2005,
ano da assinatura do contrato), nos quais o valor seria de duzentos reais.
Inquestionável, à luz do escrito, que o desconto só valeria para aquele período,
retornando ao valor original (quinhentos reais) a partir do décimo segundo
mês.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1001511-36.2017.8.26.0514 -Voto no
4
No caso, o contrato foi assinado pelo réu, fato confessado por ele
inicialmente (fls. 54). Por conta disso, aplica-se o disposto no art. 408, do
Código de Processo Civil: “as declarações constantes do documento
particular escrito e assinado ou somente assinado presumem-se verdadeiras
em relação ao signatário”. Assim, à míngua de outras provas demonstrando
que o desconto teria sido prorrogado permanentemente, presumo, como
determina a lei, a veracidade da declaração aposta no contrato.
Em suma, o contrato de locação comercial assinado pelas partes
comprova o valor do aluguel fixado, só perdendo seu poder probante caso seja
produzida prova demonstrando a alteração da declaração de vontade aposta no
instrumento, o que não ocorreu (CPC, art. 408).
Portanto, correta a solução dada pelo D. Magistrado a quo no
sentido de reconhecer o inadimplemento e condenar o réu ao pagamento
dos valores em aberto, respeitada a prescrição trienal (CC, art. 206, § 3, I).
Diante do exposto, NEGO PROVIMENTO ao recurso,
mantendo a r. Sentença. Majoro os honorários advocatícios para doze por
cento sobre o valor atualizado da condenação.
MARIA LÚCIA PIZZOTTI
Relatora